Tribunal: TJBA
Processo: 8004706-69.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8004706-69.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: ANTONIA ELZA SANTOS LACERDA Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS. ACÓRDÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO NACIONAL. MAGISTÉRIO. IMPLANTAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E OBRIGAÇÃO DE PAGAR. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DAS REGRAS TRANSITÓRIAS NA APOSENTADORIA. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. DEMONSTRAÇÃO. MÉRITO. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DA VPNI PARA O CÔMPUTO DO PISO NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO JUDICIAL DE DELIMITOU A INCIDÊNCIA DO PISO NACIONAL EM RELAÇÃO AO VENCIMENTO/SUBSIDIO E NÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ATINENTES ÀS PARCELAS PRETÉRITAS. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. I – Cumprimento individual de título judicial apresentado pela parte ora impugnada, com o escopo de obter a implantação do Piso nacional do magistério e os valores referentes às diferenças pretéritas, em decorrência da concessão de segurança nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000. Julgamento conjunto das demandas que veiculam a obrigação de fazer e de pagar. Adoção do procedimento de liquidação. II – Título judicial que reconheceu, expressamente, o direito à percepção do piso nacional aos aposentados com direito à paridade remuneratória. Aposentadoria efetivada em data anterior à publicação da Emenda Constitucional nº 41/03. Direito à paridade. Não acolhimento da limitação subjetiva pretendida. Precedentes. Ilegitimidade ativa rejeitada. III – O título judicial exequendo foi expresso em delimitar que a incidência do piso nacional deve considerar os valores pagos a título de vencimento/subsídio, respeitando a proporcionalidade da carga horária exercida, se for o caso, além dos reflexos sobre as parcelas que utilizam o vencimento/subsídio como base de cálculo. Inexistência de previsão de inclusão dos valores pagos a título de VPNI no cômputo. Necessidade de observância dos estritos termos do título judicial coletivo. IV – Obrigação de pagar. Homologação dos parâmetros apresentados pela parte autora. V – Condenação em honorários advocatícios. Possibilidade. VI – Rejeição das impugnações, determinando ao ESTADO DA BAHIA a imediata equiparação do subsídio da demandante ao valor referente à implantação do piso nacional do magistério, atinente à carga horária de 40 (quarenta) horas, nos termos acima consignados, além de homologar os cálculos (ID. 40403609 dos autos nº 8004706-69.2023.8.05.0000) referentes à obrigação de pagar das parcelas pretéritas, além de estabelecer a condenação do executado aos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor devido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004706-69.2023.8.05.0000, em que figuram como demandante ANTONIA ELZA SANTOS LACERDA e como demandado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS IMPUGNAÇÕES APRESENTADAS PELO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto do relator.